Tribunal: TJDFT
Processo: 0040404-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0040404-36.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JULIO MARTINS DOS SANTOS, NILSA ROCIR DE LEMOS RIDAO, OLINDA VIEIRA, REGINA CELIA GIMENES PENTEADO, ROSANGELA POLETTI LUI MARQUEZ, ROSEMARY IANES BERNARDO, ESPÓLIO DE JÚLIO SÉRGIO MADRID MORALES REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA ERNA PENA Y LILLO MADRID, FRANCISCO JOSE PENA Y LILLO MADRID APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O JULIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 31017715. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator